Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-73.2013.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002468-73.2013.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AURI SCHNEIDER - CPF: 346.754.770-20 (EMBARGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002468-73.2013.8.11.0009

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AURI SCHNEIDER

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PRISÃO INDEVIDA – EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É ponto incontroverso da lide o equívoco que determinou a expedição do mandado e por conseguinte a prisão do Agravado, fato este corroborado pelas provas carreadas aos autos.

2 – Reconhecida a responsabilidade do Estado pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente do constrangimento e sofrimento da parte autora, que foi abordado de forma equivocada e preso por equívoco

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002468-73.2013.8.11.0009

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AURI SCHNEIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 184049182
),
que, nos autos do recurso de apelação n.
0002468-73.2013.8.11.0009
, interposto pelo Recorrente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinar que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir de aí ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade do ente público, uma vez
que o dano causado se deu por uma falta de atuação prudente de agentes pertencentes à União (os quais deveriam ter conferido a subsistência de mandado de prisão expedido há longa data), e não de qualquer autoridade do Estado de Mato Grosso (as quais, na verdade, promoveram as averiguações necessárias para apontar não vigência do mandado), patente a ilegitimidade processual deste.

Assim, entende que, deve
ser reformada a sentença para o fim de extinguir o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando o agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios pela sucumbência.

Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, reduzidos em sede de apelo para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois,
discrepa, em muito, das indenizações fixadas
no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT), onde comumente são julgadas causas semelhantes, envolvendo mandado de prisão expedido por equívoco.

Diz que, em casos similares em que reconheceu o dano moral em decorrência de prisão indevida por erro judiciário, não ultrapassou o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 202730153.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002468-73.2013.8.11.0009

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: AURI SCHNEIDER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 188246660
),
que, nos autos dos Embargos de Declaração n.
0002468-73.2013.8.11.0009
, interposto pelo Recorrente,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para sanar a obscuridade/erro material apontados, e, em consequência, excluir a condenação a título de danos materiais imposta ao Estado de Mato Grosso
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

A irresignação merece prosperar parcialmente, conforme será demonstrado.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, a prisão realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em
29-02-2012
, ocorreu em virtude de indevida expedição de mandado de prisão na ação penal n. 079/88. Além disso, encontrando-se em aberto o mandado de prisão, o seu cumprimento era dever do órgão policial.

Assim, comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado anteriormente, o Estado de Mato Grosso, insurge contra a sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de quem efetuou a voz de prisão foi a Polícia Rodoviária Federal.

Diz que, havia fortes indícios aptos a sugerir a necessidade de diligências complementares pela Polícia Federal, a ponto de conferir a tal órgão, por si só, a autoria do dano. Isso porque, trata-se de processo com trâmite no final da década de 80 (1987 a 1990), isto é, há mais de 20 (vinte) anos.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, resta incontroverso que o mandado de prisão foi expedido por determinação do Estado de Mato Grosso; assim, tem o apelante legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois é de sua responsabilidade a existência de eventual irregularidade na expedição desse mandado.

Além do mais, se a prisão suportada pelo recorrido decorreu de erro, este não pode ser imputado a polícia rodoviária federal, a quem não se atribui responsabilidade civil, uma vez que a conduta dos seus agentes não foi a causa do alegado fato lesivo.

Destarte, encontrando-se em aberto o mandado de prisão, o seu cumprimento era dever do órgão policial.

[...]

Passo então à análise do mérito recursal.

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0002468-73.2013.8.11.0009, proposta por Auri Schneider, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial

[...]

Extrai-se dos autos que Auri Schneider interpôs ação contra o Estado de Mato Grosso, por ter sido preso em decorrência de encontrar-se em aberto no sistema Infoseg, o cumprimento de mandado de prisão civil expedido em sede de ação penal n. 079/1998, incurso nas penas do artigo 129, caput do Código Penal.

Constata-se ainda que, embora o autor restou responsabilizado penalmente na mencionada ação, a sua punibilidade já havia sido extinta, inclusive nenhuma ordem de prisão havia sido determinada naquele feito.

[...]

Entretanto, conforme se verifica do Boletim de Ocorrências Policiais, emitido pelo Ministério da Justiça – Departamento da Polícia Rodoviária Federal, em 29- 02-2012 às 19:00 horas, os agentes policiais durante uma abordagem de rotina, ao verificarem junto ao sistema INFOSEG, a existência de um mandado de prisão contra o Sr. Auri, efetuaram a prisão do autor e o encaminharam para Delegacia de Itauba,

Por outro lado, verifica-se que em razão desses fatos foi expedido pela Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, o ofício n. 116/2012 de 1º-03- 2012, solicitando ao Diretor da INFOSEG, que procedesse a baixa do nome da parte autora dos bancos de dados, por inexistir naquele Juízo, decreto de prisão contra o requerente, uma vez que os autos se encontram arquivados, pela extinção da punibilidade desde 28-12- 1990.

[...]

Das provas colacionadas aos autos, contudo, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a responsabilização do apelante, uma vez que, não foi determinado a expedição de nenhum Mandado de Prisão em favor da parte autora.

Além do mais, os agentes da polícia rodoviária federal foram categóricos afirmando no referido B.O. que o mandado de prisão estava constando como aberto em seus sistemas e que, diante disto, cumpriram a ordem de prisão, não se tratando, portanto, de mera condução para checagem de informações.
Cumpre ressaltar que muito embora as atividades investigatória e persecutória de fatos tidos como criminosos sejam função essencial do Estado, tal atribuição não o exime de adotar a devida cautela, consubstanciada, na espécie, na baixa de mandado de prisão em sistema após proferida sentença extintiva de punibilidade, bem como na checagem de informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.
Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pelo apelado, decorrentes de ter sido detido de forma equivocada, por consequência da conduta negligente de agentes públicos.

[Destaquei]

No que tange ao pleito do agravante no qual pugna pela
a minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, reduzidos para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em sede de apelação,

também
,
entendo que não deve prosperar
.

Isso porque, conforme restou pontuado na decisão impugnada, o

valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado.

Desse modo, o valor a título de danos morais, ao meu sentir deve levar em consideração as questões fáticas presentes nos autos e mencionadas anteriormente, tais como a extensão do prejuízo, a devida quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofendido.

Nesse contexto, entendo que para a controvérsia examinada, o valor da indenização merece ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que não se mostra nem tão baixa – assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais – nem tão elevada – a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024